Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-65.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000608-65.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FRANCISCO PINTO DE MIRANDA - CPF: 207.432.541-04 (RECORRIDO), ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - CPF: 230.033.831-91 (ADVOGADO), Chefe da 5a CIRETRAN VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

EMENTA

ADMINSITRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DIÁRIAS DE ESTADIA – LIMITAÇÃO A 30 DIAS – DESCABIMENTO – VEÍCULO APREENDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.281/16 – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

Às apreensões de veículo ao depósito do Detran, efetivadas depois de 04/05/2016, aplicam-se as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, com as alterações feitas pela Lei n. 13.281/16.

O artigo 271, §10, do CTB, limita em 06 (seis) meses a cobrança da estadia do veículo apreendido.

Ausente a constatação, de plano, do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante, a denegação da ordem é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pela Juíza de Direito da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Francisco Pinto de Miranda contra o suposto ato ilegal da lavra do Chefe da 5
a
Ciretran de Várzea Grande, concedeu, em parte, a segurança para que a autoridade deixe de exigir o pagamento da taxa de estadia, por período superior a 30 dias, e revogada a liminar quanto à liberação do licenciamento (id. 68982964).

Sem recurso voluntário (id. 68982971), o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 70459492).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Impende destacar inicialmente que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar integralmente a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Relevo, outrossim, que o princípio da
reformatio in pejus
não se configura no reexame obrigatório.

No que concerne ao tema, Nelson Nery Júnior, em seu clássico Teoria Geral dos Recursos, elucida:

Nesse procedimento de remessa necessária é impertinente falar-se em ‘reformatio in pejus’, já que não atua o princípio dispositivo, mas o inquisitório. Assim, não havendo recurso da parte ou interessado, pode o tribunal, v.g., modificar a sentença agravando a posição da Fazenda Pública, pois o reexame necessário não foi criado para proteger descomedidamente os entes públicos, mas para fazer com que a sentença que lhes fora adversa seja obrigatoriamente reexaminada por órgão de jurisdição hierarquicamente superior. (6a ed., Ed. RT, p. 486)

Superada esta etapa, passo ao exame da matéria.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente não comporta concessão, total ou parcial, da segurança.

Da análise dos autos, constata-se que Francisco Pinto de Miranda impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Chefe da 5
a
Ciretran do DETRAN-MT de Várzea Grande, alegando ter sido impedido de obter o licenciamento e liberação do veículo VW-GOL 1.0, Ano-Modelo 2014/2014, Placa NPL9084, Renavam n. 01003045321, Chassi 9BWAA45U5EP12636, sem o prévio pagamento das multas pendentes e da taxa de estadia no pátio, superior a 30 (trinta dias).

Na sentença, o MM. Juiz
a quo
concedeu, parcialmente, a ordem por vislumbrar, em juízo de cognição horizontal, a ilegalidade do ato de condicionar a restituição do veículo apreendido ao pagamento das despesas de estadia no pátio do DETRAN, por prazo superior a 30 dias, com fundamento do art. 262 do Código Brasileiro de Trânsito.

Quanto ao pedido de inexigibilidade, ou baixa das multas de trânsito, deve ser ratificada a sentença, na parte em que acolheu, parcialmente, a preliminar de inadequação da via eleita, apenas no que tange à discussão da exigibilidade, legalidade ou nulidade das multas, porquanto demanda dilação probatória, incabível no mandado de segurança.

Por outro turno, quanto à cobrança de estadia do veículo no pátio do Detran por prazo superior a 30 dias, deve ser reformada a sentença.

Observa-se que o ato administrativo de apreensão do veículo no pátio do Detran foi praticado após a alteração do CTB, promovida pela Lei n. 13.281/2016, que revogou o referido artigo 262.

Diante disso, aplica-se a legislação vigente à época, qual seja, o artigo 271 do CTB, que assim dispõe:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

(...)

§ 4o. Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços.

§ 10.
O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.
(Negritei)

Ausente, portanto, a constatação, de plano, do direito líquido e certo do Apelante, porque
o veículo foi apreendido quando da vigência do novo regulamento, que limita a cobrança de estadia ao prazo máximo de 06 (seis) meses.

Forte nestas razões, em reexame necessário, RETIFICO EM PARTE a sentença para denegar integralmente a ordem pretendida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021